Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-72.2017.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002803-72.2017.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABERIDES CLAUDINO DA SILVA - CPF: 039.391.461-53 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), ABERIDES CLAUDINO DA SILVA - CPF: 039.391.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Reexame Necessário:

0002803-72.2017.8.11.0035

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juízo da Vara única da comarca de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Aberides Claudino Da Silva

Estado De Mato Grosso

Município De Alto Garças

Recorrido(s):

Aberides Claudino Da Silva

Estado De Mato Grosso

Município De Alto Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. PORTADOR DE ESPONDILOARTROSE LOMBAR, ANTERIOLISTESE 15-S1, DISCOPATIA LOMBAR DIFUSA 14,14-15 E CID R68. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

Se o valor da condenação, em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem) salários mínimos, não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos
Requeridos, para que, solidariamente, disponibilizem a parte autora, consulta com médico especialista em coluna, em hospital publico, ou, em hipótese de inexistir vaga, em hospital particular, as expensas do Poder Publico, que detenha o aparato necessário ao tratamento, sob pena de bloqueio de verbas publicas em valor condizente com o tratamento necessário em hospital particular, em caso de descumprimento. Com efeito,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUCAO DE MERITO o presente feito
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei Estadual n° 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais.

Inicialmente deve ser que o presente feito distribuído perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento no artigo 496 do CPC, o juízo
a quo
determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Em parecer datado em 13/09/2021 (ID no 101716499), a Procuradora de Justiça pugnou pela ratificação da sentença.

Em decisão proferida em 30/05/2022, (id. 129749658) foi determinado a redistribuição do presente feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Deve ser observado que no presente caso, não se trata de recurso interposto pelas partes, mas de remessa dos autos ao segundo grau prevista no artigo 496, I do Código de Processo Civil, contudo, não é admissível remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11).

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito publico, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o
Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
-GRIFEI.

I
- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III
- 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
GRIFEI.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I
- súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Neste caso, verifico que a condenação imposta aos entes federativos (Estado e Município), foi para fornecer a consulta médica com especialista em coluna, assim, a priori a condenação é inferior a 100 (cem salários mínimos), fato este que não implica na necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, supra transcrito.

Além disso, o art. 11 da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação:
“Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.

Ante o exposto
, com fundamento nos dispositivos legais supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022